Tribunal: TJPA
Processo: 0801738-42.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801738-42.2019.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: ANTONIO MENDONCA DA COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801738-42.2019.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANTÔNIO MENDONÇA DA COSTA (ADV. RANIERY ANTÔNIO RODRIGUES DE MIRANDA - OAB/PA Nº 29.477-A)

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A (ADV. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA Nº 29.147-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. FRAUDE CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Antônio Mendonça da Costa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. A demanda questiona a validade de contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento, com assinatura divergente e sem comprovação da entrega do valor contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se o contrato de empréstimo firmado entre as partes é nulo por vício de consentimento, em razão de suposta fraude;

(ii) determinar se há responsabilidade do banco apelado por danos morais em decorrência de descontos indevidos na renda do apelante;

(iii) estabelecer se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, com base no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato apresentado pelo banco réu não contém elementos suficientes para comprovar a regularidade da relação jurídica, considerando as marcantes divergências entre as assinaturas do apelante e a ausência de assinatura de testemunhas, além de partes do contrato estarem em branco ou preenchidas de forma eletrônica.

4. Em casos de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, cabe ao fornecedor demonstrar, de maneira robusta e inequívoca, a regularidade da contratação. A apresentação de cópias reprográficas e documentos frágeis não satisfaz essa exigência, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 802.832/MG).

5. A fraude contratual e os descontos indevidos sobre valores de natureza alimentar configuram dano moral, sendo cabível a indenização em razão do constrangimento e abalo emocional suportados pelo apelante, fixada no valor de R$ 2.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês, também desde a data de cada desconto, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ. Autoriza-se a repetição em dobro caso existam descontos posteriores à data limite de 30/03/2021, conforme decisão no EAREsp 600663/RS, salvo comprovação de transferência regular em sede de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de contrato com assinaturas divergentes e ausência de comprovação robusta da relação jurídica afasta a regularidade da contratação, impondo o reconhecimento da inexistência da relação contratual.

Em situações de inversão do ônus da prova, cabe ao fornecedor demonstrar, de forma inequívoca, todos os elementos essenciais do negócio jurídico para afastar a presunção de irregularidade.

O desconto indevido de valores de natureza alimentar caracteriza dano moral indenizável, fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo na hipótese de comprovação de má-fé para descontos posteriores a 30/03/2021, autorizando-se a repetição em dobro.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII, e art. 42; CC, art. 398; CPC, art. 85; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 802.832/MG; TJ-PA, AC nº 08004617920188140021, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 12/04/2022; STJ, EAREsp 600663/RS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801738-42.2019.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANTÔNIO MENDONÇA DA COSTA (ADV. RANIERY ANTÔNIO RODRIGUES DE MIRANDA - OAB/PA Nº 29.477-A)

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A (ADV. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA Nº 29.147-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL

interposto por ANTÔNIO MENDONÇA DA COSTA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Paragominas/PA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do réu, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Todavia, em razão da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficaram sob condição suspensiva de exigibilidade.

O apelante pleiteia a reforma da sentença alegando fraude na contratação, destacando que a assinatura no contrato diverge da sua e não foi submetida a perícia grafotécnica, além de não ter recebido o valor do empréstimo em sua conta.

Afirma que os documentos apresentados pelo banco são meras cópias reprográficas sem valor probatório robusto, cabendo à instituição, diante da inversão do ônus da prova, comprovar a regularidade do contrato e a entrega do valor. Defende que os descontos comprometeram sua renda de natureza alimentar, gerando constrangimento e abalo emocional, configurando dano moral, e requer a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

Por fim, requereu o provimento do recurso e que seja a instituição financeira condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), fixando estes no máximo admitido legalmente, no caso de sucumbência.

Foram apresentadas Contrarrazões (PJe - ID. 15429358).

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0801738-42.2019.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANTÔNIO MENDONÇA DA COSTA (ADV. RANIERY ANTÔNIO RODRIGUES DE MIRANDA - OAB/PA Nº 29.477-A)

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A (ADV. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA Nº 29.147-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Observo que o contrato juntado pelo banco apelado para demonstrar a regularidade da contratação, apesar de não ter sido realizada perícia grafotécnica, permite de plano verificar as marcantes diferenças entre a assinatura da parte apelante que consta no instrumento contratual (PJe – ID. 15429331 - Págs. 02, 07 e 13) e a assinatura desta no seu RG (PJe – ID. 15429311 - Pág. 5).

Ademais, verifico que consta no referido contrato diversas partes em branco e outras com dados preenchidos de forma eletrônica e sem a suposta assinatura do apelante, além de não ter assinatura de nenhuma testemunha no suposto negócio jurídico realizado com pessoa idosa, o que vulnera sua veracidade nas hipóteses.

Em mesma direção, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO CETELEM S/A –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA
– PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA TEREZINHA CONCEIÇÃO PAIXÃO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-PA - AC: 08004617920188140021, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022).

Portanto, não se desincumbiu o banco requerido/apelado de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja pela ocorrência de fraude seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo a parte autora/apelante, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Ademais, quanto ao único comprovante de pagamento (PJe – ID. 15429325 - Pág. 13) apresentado pelo apelado, verifico que consta o Banco Cooperativo Sicreed sendo a agência destinatária localizada em São Paulo/SP. Por outro lado, a cidade onde o apelante reside é em Paragominas/PA, ademais o comprovante apresenta valor diverso do impugnado nos autos
.

O argumento do apelante sobre a insuficiência das provas apresentadas pelo banco encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No julgamento do
REsp 802.832/MG
, o STJ destacou que, em casos de inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da relação contratual. Essa obrigação inclui a demonstração de
todos os elementos essenciais ao negócio jurídico
, como a efetiva celebração do contrato e a entrega dos valores acordados ao consumidor.

O tribunal ressaltou ainda que a apresentação de cópias reprográficas ou documentos de baixa consistência probatória (PJe – ID. 15429331 - Pág. 10) não é suficiente para desonerar o fornecedor do encargo probatório quando este for imposto pela inversão do ônus da prova. Isso ocorre porque a inversão judicial, ao beneficiar o consumidor hipossuficiente ou diante de alegações verossímeis, exige uma prova robusta e inequívoca por parte do fornecedor para afastar a presunção de irregularidade.

Assim, no presente caso, a ausência de comprovantes claros e a fragilidade dos documentos apresentados pelo banco reforçam o argumento do apelante de que a relação contratual não foi devidamente comprovada.

Logo, merece prosperar as alegações do apelante, pois, conforme já dito, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte demandante nega ter celebrado, bem como que foi disponibilizado o crédito para a referida parte, o que não ocorreu no presente caso.

Com força nessas considerações,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação, a fim de:

a)
declarar a inexistência da relação contratual
, formalizada pelo contrato nº. 234644953, com o restabelecimento do
status quo ante
;

b)
condenar o banco réu/apelado à restituição dos valores descontados, que deve ocorrer de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC, com índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
.
Em

havendo desconto posterior à
30/03/2021
, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro;
Autoriza-se a dedução do valor recebido em sua conta em razão do empréstimo
,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora;

c)
condenar o banco réu/apelado em danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), pelo índice INPC;

d)
inverter os ônus sucumbenciais,
condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado;

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025